Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-49.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos indicados na petição inicial, proceder a exclusão das cobranças registradas em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Em seu recurso inominado, ela se insurgiu quanto ao valor fixado a título de danos morais. Alega ser a segunda vez que a parte ré indevidamente inclui seu nome em cadastro de inadimplente. Mencionou o Processo no 0701187-69.2020, no qual houve a condenação da ré valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não foi suficiente para desestimular a prática do mesmo ato ilícito em seu desfavor. Por isso, requereu a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. É incontroverso nos autos que a parte autora teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito, isto em razão de dívida de nota fiscal no valor total de R$ 233,57 (duzentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), considerada inexistente.
5. A parte autora trouxe informação nova que deveria ter constado na inicial, tendo em vista que o Processo n° 0701187-69.2020.8.07.0021, foi anterior a esta ação. Não existiu a informação de que se tratava de reincidência da prática ilícita, portanto tal questão não merece ser levada em consideração para análise da majoração da indenização a título de danos morais.
6. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.
7. As dívidas nos valores de R$ 114,56 (cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 119,01 (cento e dezenove reais e um centavo) foram inscritas respectivamente nos dias 10/05/2021 e 18/05/2021, no Serasa, sendo retiradas somente após a prolação da sentença, ocorrida no mês de fevereiro/2022.
8. Nesse sentido, considerado que se trata de uma empresa de grande porte e que o nome da parte autora permaneceu negativado em torno de 8 (oito) meses, por uma dívida no valor total de R$ 233,57 (duzentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), mas por outro lado, que a parte autora não juntou documentos demonstrando ter sofrido maiores prejuízos em razão da negativação, como por exemplo ter sido impedida de realizar alguma compra financiada, a condenação deve ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor suficiente para indenizá-la pelo transtorno sofrido.
9. Recurso conhecido e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar a condenação a título de danos morais, fixando o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a serem corrigidos conforme fixado na sentença.
10. Custas não foram recolhidas. Sem honorários, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.